Tribunal: TJMT
Processo: 1015517-11.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015517-11.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACI LEOPOLDINA DA SILVA - CPF: 111.373.121-49 (RECORRENTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), JHENYFFER KAMILA ROLINS DE LIMA - CPF: 062.865.311-57 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO PELA RECLAMADA – LIMPEZA DO QUINTAL – PREVISÃO CONTRATUAL EXPLÍCITA – COBRANÇA DEVIDA - PINTURA DO BEM - INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA E DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165541274, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 575,88 (quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
, referente as faturas de energia elétrica,
com exclusão das faturas dos meses de janeiro, fevereiro e novembro de 2022
;
R$ 113,69 (cento e treze reais e sessenta e nove centavos)
, referente as faturas de água, e
R$ 1.024,47 (um mil e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos)
, referente aos reparos realizados no imóvel, corrigidos monetariamente desde a data de cada inadimplemento e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de obrigação da locatária quanto à reforma do imóvel - Exigência não prevista em contrato;

2)

Faturas de água e energia elétrica em nome de terceiro - Período diverso do contrato de locação entabulado entre as partes.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
a reclamante firmou contrato de locação com a reclamada referente ao imóvel residencial localizado na Travessa 30-B nº 658-W, Bairro Jardim Califórnia, em Tangara da Serra-MT, no valor mensal de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
, com início em
10/03/2022
e término em
10/09/2022
.

Afirma que, ao findar o contrato de locação, a reclamada deixou o imóvel com várias faturas de energia elétrica e água em aberto, bem como não cumpriu com a cláusula Terceira, letra “b”, que previa a devolução do imóvel pintado e com o quintal limpo da mesma forma que recebeu.

Anexou aos autos o contrato de locação (id. 165541258), faturas de energia elétrica e água (ids. nºs 165541259/165541260), orçamentos de materiais (id. 165541261) e recibo de pagamento dos serviços de reforma e limpeza do imóvel (id. 165541262).

A reclamada, por meio da Defensoria Pública, alega a
ausência de obrigação quanto à reforma, afirmando que quando locou o imóvel não havia nenhuma pintura nova.

Sustenta, ainda, que as faturas de água e energia elétrica se encontram em nome de terceiro e se referem a período diverso do contrato de locação entabulado entre as partes.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 575,88 (quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
, referente as faturas de energia elétrica,
com exclusão das faturas dos meses de janeiro, fevereiro e novembro de 2022
;
R$ 113,69 (cento e treze reais e sessenta e nove centavos)
, referente as faturas de água, e
R$ 1.024,47 (um mil e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos)
, referente aos reparos realizados no imóvel, corrigidos monetariamente desde a data de cada inadimplemento e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que as partes celebraram contrato de locação do imóvel residencial descrito na inicial, com início em
10/03/2022
e término em
10/09/2022
, constando o que segue:

3ª) Obriga-se a
LOCATÁRIO
além do pagamento do aluguel a satisfazer:

a) Ao pagamento,
por sua conta exclusiva do consumo de água e energia elétrica
,
devendo os comprovantes originais de pagamento, serem entregues e quitados ao
LOCADOR
, acordando que as faturas de energia e agua deverão serem transferidas para os dados do LOCADOR junto a energisa e samae no ato da assinatura desde instrumento.

b)
Manter o imóvel locado no mais perfeito estado de conservação e limpeza, para assim restituir ao LOCADOR, quando finda ou rescindida a locação, com quintal limpo (capinado) correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse fim
, notadamente as que se referem à conservação do imóvel.
(grifei)

Desse modo, acertada a decisão singular ao condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 33,99 (trinta e três reais e noventa e nove centavos)
, referente à fatura de água do mês
09/2022
, bem como d
o valor de
R$ 496,78 (quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos)
, correspondente às faturas de energia elétrica dos meses
06, 07, 08 e 09/2022

(id. 165541259), eis que relativas ao imóvel locado, durante o período convencionado entre as partes, inexistindo provas de que tenham sido adimplidas pela reclamada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por outro lado, merece ser afastado da condenação arbitrada pelo Juízo singular os valores de
R$ 79,70 (setenta a nove reais e setenta centavos),
referente às faturas de água dos meses
10 e 11/2022
,
e
R$ 79,01 (setenta a nove reais e um centavo)
, referente à fatura de energia elétrica do mês
10/2022
, eis que
posteriores
ao período de locação entabulado entre as partes, não constituindo, pois, obrigação da recorrente.

No que concerne à cobrança do valor de
R$ 100,00 (cem reais)
,
referente à limpeza do quintal do imóvel (id. 165541262), entendo devida, eis que prevista de forma explícita
no contrato firmado entre as partes
, não tendo a reclamada comprovado o cumprimento da respectiva obrigação.

Por fim, consigno que, nos termos do art. 23, inciso III, da Lei nº 8.245/1991, constitui dever do locatário
"restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal"
.

No caso, inexiste previsão contratual expressa atribuindo à locatária o dever de pintar o imóvel após o término da locação.

Ademais, caberia à locadora/reclamante a juntada aos autos de laudo de vistoria indicando que o imóvel retornou à sua posse em estado que, efetivamente, reclamaria o reparo realizado,
o que não ocorreu
.

Diante disso, merece acolhimento o pleito recursal para afastar a respectiva condenação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALUGUÉIS E FATURA DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO.
PINTURA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL
. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO PROPORCIONAL REFERENTE AO PERÍODO EM QUE PERDUROU A LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014343-86.2020.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 01.04.2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL -
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL -DESPESAS DE PINTURA - LAUDO DE VISTORIA DE SAÍDA - AUSÊNCIA
.
Incumbe ao locador, quando recebe ou retoma o imóvel, documentar o estado do bem e a necessidade de reparos para que possa cobrar do inquilino os respectivos custos
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.022504-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2016, publicação da súmula em 23/06/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o valor da
condenação para a quantia de
R$ 630,77
(seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos)
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023